Tribunal: CARF
Processo: 15746.725133/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2019
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O mesmo entendimento se aplica ao PIS/Pasep.
REFORMA DE PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ASSESSORIA E CONSULTORIA. SEGURANÇA. VIGILÂNCIA E ESCOLTA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com representação comercial, assessoria e consultoria, bem como segurança, vigilância e escolta não são consideradas insumos geradores de créditos não cumulativos, haja vista que não integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. SÚMULA 224 DO CARF.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DISPENSA. LIVRE CONVENCIMENTO.
A Autoridade Julgadora pode indeferir o pedido de diligência que se mostre dispensável em razão de seu livre convencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725133/2023-41
ACÓRDÃO
3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2019
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O mesmo entendimento se aplica ao PIS/Pasep.
REFORMA DE PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets
como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ASSESSORIA E CONSULTORIA. SEGURANÇA.
VIGILÂNCIA E ESCOLTA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com representação comercial, assessoria e consultoria, bem
como segurança, vigilância e escolta não são consideradas insumos
geradores de créditos não cumulativos, haja vista que não integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO
ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. NÃO CUMULATIVIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. SÚMULA 224 DO
CARF.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente
será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito
outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DISPENSA. LIVRE CONVENCIMENTO.
A Autoridade Julgadora pode indeferir o pedido de diligência que se mostre
dispensável em razão de seu livre convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para reverter as glosas relativas aos serviços de reforma
de pallets (Rubrica 1.5). Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso na matéria.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou procedente em parte a impugnação.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 107-026.251, da 16a TURMA/DRJ07:
Trata-se de Autos de Infração lavrados para exigência do PIS/Pasep e da COFINS
NÃO CUMULATIVOS dos períodos de apuração de 10 a 12/2019, nos valores de R$
4.911.010,08 e R$ 28.386.538,42 a título de principal, respectivamente, com seus
acréscimos legais, com fundamento na constatação de insuficiência de
recolhimento das referidas contribuições sociais, em razão do desconto indevido
de créditos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 13 a 92), o procedimento
fiscal abrangeu também a análise dos seguintes Pedidos de Ressarcimento
(PERDCOMP)
transmitidos no período em questão:
1) 02669.81539.181119.1.1.19-0083 – Cofins Não-Cumulativa – 1o Trimestre
2019;
processo 10880.915364/2023-86 2) 02555.81762.181119.1.1.18-8381 – Pis/Pasep
Não-Cumulativo – 1o Trimestre 2019; processo 10880.915363/2023-31 3)
02639.28326.200520.1.1.18-8092 – Pis/Pasep Não-Cumulativo – 3o Trimestre
2019; processo 10880.915365/2023-21.
No curso do procedimento fiscal, foram emitidas diversas intimações para que o
contribuinte comprovasse a regularidade de sua apuração do PIS/COFINS não
cumulativos no ano calendário de 2019. Da análise das EFD-Contribuições
entregues e ATIVAS no referido período, bem como das respostas às intimações,
foram constatadas algumas irregularidades decorrentes de apropriações
indevidas de créditos das contribuições sociais. Estas incluíram dispêndios que
não se enquadram no conceito de insumo do art. 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, assim como dispêndios para os quais é vedado o
creditamento por expressa disposição legal.
Neste sentido, descreve-se o regime não cumulativo de apuração das
contribuições sociais e suas hipótese de creditamento, que devem ser
interpretadas de modo restritivo e diferem das despesas dedutíveis na apuração
do IRPJ. Cita-se a esse respeito o Parecer Normativo (PN) COSIT n° 05/2018, que
acatou o novo conceito de insumo para apuração do direito creditório do
PIS/COFINS, estabelecido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR, com base nos critérios de essencialidade e relevância para as
atividades empresariais típicas.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
4
Citam-se ainda as Instruções Normativas (IN) RFB n° 1.911/2019 e 2.121/2022,
que sistematizaram os requisitos para a caracterização do que seja insumo.
No caso da Autuada, que exerce basicamente como atividade operacional a
fabricação de produtos alimentícios, constatou-se o aproveitamento indevido de
créditos em duas situações: i) créditos por despesas que não se caracterizam
como insumo; ii) créditos cuja apuração é vedada legalmente, independente do
conceito de insumo.
Sendo assim, procedeu-se à glosa dos créditos indicados a seguir (numeração
igual à do TVF):
3.2) Serviços utilizados como insumos 3.2.1. Representações de qualquer natureza
Ainda que relevantes para o bom desempenho de suas atividades empresariais,
tais gastos com representações comerciais estão completamente desvinculados
da atividade de fabricação de alimentos, não sendo, portanto, insumos
intrinsecamente relacionados à sua atividade-fim e caracterizados pelos critérios
da essencialidade e relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 8, 17, 18 e 69), a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), a Solução de Consulta COSIT n°
31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n°
2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
No item 60 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.2. Serv. Distribuição Varejista RCA RC Distri De modo análogo, trata-se de
despesas com serviços de representação comercial, que não se caracterizam
como insumo, conforme fundamentação do item anterior (3.2.1).
No item 69 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.3. Serviços de Consultoria, Assessoria e Administração De modo análogo,
trata-se de despesas com serviços de assessoria, administração e consultoria, de
natureza eminentemente comercial e dissociada da produção alimentícia segundo
o caráter da essencialidade e relevância, razão pela qual não se caracterizam
como insumo, conforme fundamentação do item anterior (3.2.1).
No item 78 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.4. Serviços de Vigilância, Segurança e Escolta A contratação de mão de obra
somente se considera insumo se ela for utilizada na atividade produtiva da
empresa, mas não na execução de serviços de vigilância, segurança e escolta,
conforme PN COSIT n° 05/2018 (itens 17, 69, 129). Além disso, por se tratar nesse
caso de dispêndios necessários à viabilização da mão de obra, seu creditamento
está vedado pela mesma norma (itens 133 e 134).
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
5
No item 88 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.5. Serviços de Reforma de Paletes Trata-se de gasto relativo a bem utilizado
no armazenamento e transporte do produto, ou seja, em um processo posterior à
produção do bem destinado à venda e totalmente dele dissociado, seja de acordo
com o critério da essencialidade ou da relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 5, 17, 56 e 69), a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), a Solução de Consulta COSIT n°
31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n°
2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
No item 101 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.6. Conserto, Restauração e Blindagem De modo análogo, trata-se de despesas
relacionadas principalmente com os serviços de reforma de paletes, que não se
caracterizam como insumo, conforme fundamentação do item anterior (3.2.5).
No item 108 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.7. Serviços Externos - Geral Trata-se de despesas com serviços de informática
importados da empresa DXC TECHNOLOGY SERVICES LCC, que o contribuinte
informa referirem-se a todos os segmentos da atividade empresarial, o que
abrange inclusive atividades não diretamente vinculadas à produção, mas apenas
a seu eventual escoamento, como nas áreas comercial, financeira e estratégica.
Por não se ter como discriminar a sua aplicação direta na produção das demais,
de acordo com a documentação apresentada, tais despesas foram glosadas, por
falta de previsão legal para seu creditamento.
No item 122 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.8. Genérico – Serviços de Logística Internacional Trata-se de serviços de
administração operacional e coordenação logística de importação e exportação,
incluindo assessoramento e desembaraço aduaneiro, firmados com a empresa
INDAIÁ LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. Do mesmo modo, tais gastos não se
consideram insumos, por estarem separados do processo produtivo e serem a ele
posteriores.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 17 e 24), assim como as Soluções de
Consulta COSIT n° 43/2017 e 241/2017.
No item 132 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.9. Genérico – Despesas com Serviço Prestado pela IBM Brasil Trata-se de
serviços de informática prestados pela IBM Brasil à autuada, com a descrição do
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
6
item como "GENÉRICO" e a descrição complementar "H20-SAP APP.
DEVELOPMENT".
Pela documentação apresentada (um documento em inglês), não é possível
verificar qual serviço foi adquirido e sua efetiva aplicação no processo produtivo,
razão pela qual o crédito correspondente foi glosado.
No item 139 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.10. Fornecimento de Mão de Obra
Trata-se da contratação de mão de obra temporária para atender à necessidade
transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo
extraordinário de serviços. De acordo com o PN COSIT n° 05/2018 (itens 125, 126
e 129), somente se permite o crédito com gastos na terceirização de mão de obra
se esta for empregada diretamente na produção dos bens – o que não pode ser
comprovado pela documentação apresentada pela Intimada, havendo inclusive a
descrição complementar do serviço na EFD-Contribuições como "SERV TECNICO
SEGURANCA DO TRABALHO" ou "SERV SEGURANCA E ESCOLTA", claramente
dissociado da área produtiva.
No item 150 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.11. Valores pagos à empresa PHD Serviços de Engenharia Trata-se de gastos
com serviços profissionais de supervisão de construção civil para realização de
diversos projetos, prestados pela empresa PHD SERVIÇOS DE ENGENHARIA, e que
não têm qualquer relação com a atividade fabricação de produtos alimentícios,
acordo com o critério da essencialidade ou da relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 17 e 69) e a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39).
No item 162 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.12. Outros Serviços Utilizados como Insumos Objeto de Creditamento Ainda
que relevantes para o bom desempenho de suas atividades empresariais, tais
gastos em serviços gerais (como digitação, tinturaria e lavanderia, jardinagem,
manutenção e conservação de jazigos, administração de imóveis etc., conforme
descrição na tabela do item 164)
estão completamente desvinculados da atividade de fabricação de alimentos, não
sendo, portanto, insumos caracterizados pelos critérios da essencialidade e
relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 8, 17, 18 e 69), a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), assim como as IN RFB n°
1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n° 2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
7
No item 175 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.3) Aquisições de produtos com alíquota zero
Verificou-se que a Autuada adquiriu mercadorias com alíquota zero, com Código
de Situação Tributária CST n° 06 (alíquota zero) e n° 99 (outras saídas),
classificadas nos códigos NCM 3002.90.99, 0402.91.00, 0404.10.00, e 0901.11.10,
sobre as quais escriturou créditos básicos – o que é vedado pelo art. 3o, § 2o, II
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como legislação infralegal citada. A
fundamentação da referida alíquota zero é o art. 1°, incisos VI, XI, XIII e XXI da Lei
n° 10.925/2004.
No item 193 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.4) Armazenagem de Mercadoria e Frete na operação de Venda 3.4.1. Crédito
apurado sobre CTE cancelados Não dão direito a crédito os dispêndios a esse
título referentes a Conhecimentos Eletrônicos de Transporte (CTE) que foram
cancelados pelo emitente, conforme relação do item 202.
No item 204 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.4.2. Fretes de Transferência de Produtos Prontos entre Estabelecimentos da
Empresa Apenas permitem o creditamento as despesas com fretes nas operações
de venda suportadas pelo vendedor, nos termos do art. 3o, IX da Lei n°
10.833/2003, e não as despesas com a transferência de produtos acabados entre
os estabelecimentos do contribuinte (relação do item 206), as quais tampouco se
caracterizam como insumos, consoante PN COSIT n° 05/2018 (itens 5 e 56), bem
como jurisprudência citada. Houve ainda decisão judicial desfavorável à
Requerente no Mandado de Segurança no 0002576-96.2008.4.03.6100 (TRF3),
impetrado com esse objeto.
No item 220 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.4.3. Crédito apurado irregularmente sobre despesas de frete Não permitem o
creditamento as despesas com operações descritas como “fretes nas operações
de vendas”, mas que se referem efetivamente a operações de outra natureza,
como devoluções, retornos de bens e remessas diversas, descritas no item 224.
No item 229 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.4.4. Serviços Externos - Outros Neste item foi apurado crédito relativo a “frete
na operação de venda”, porém sem a descrição da natureza da mercadoria ou
serviço, apenas com a indicação de NESTLE USA INC.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
8
como participante. A intimada não forneceu maiores informações a respeito
dessa despesa que permitam enquadrá-la como frete na venda ou ainda como
insumo, razão pela qual procedeu-se à sua glosa.
No item 238 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.5) Energia Elétrica e Térmica Apurou-se que a autuada incluiu na base de
cálculos dos créditos gastos com energia elétrica não permitidos pela legislação
(art. 3°, IX da Lei 10.637/2002 e art. 3o, III da Lei 10.833/2003), seja pelo fato de a
energia não ser consumida nos seus estabelecimentos, ou os valores se referirem
a multas, juros, encargos e outros dispêndios (conforme relação do item 254), ou
ainda pela existência de notas fiscais em duplicidade ou relativas a outro tipo de
gastos. Nesse último caso, não foram glosados os créditos por dispêndios
enquadrados como insumos, com exceção do produto “PELICULA DE POLIETILENO
508x 0,045 mm PELICULA DE POLIETILENO 508X0,045MM.OP-89065.NCM
39201099”, que se trata de embalagem de transporte, não enquadrada como
insumo, consoante PN COSIT n° 05/2018 (item 55). Citam-se ainda as Soluções de
Consulta COSIT n° 557/2017 e 99050/2017.
No item 259 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.6) Consolidação das glosas de créditos No item 261 do TVF consta a
consolidação das glosas de créditos dos itens anteriores (3.2 a 3.5).
3.7) Do Saldo Inicial de Crédito em 01/2019 Analisando os valores constituídos de
ofício pela autoridade fiscal no processo n° 13370.7223182020-31, os PERDCOMP
apresentados pela empresa relacionados aos períodos anteriores, bem como o
Despacho
decisório
n°
5.409/2023
(referente
ao
PERDCOMP
n°
39929.47113.301019.1.1.19-9527), verifica-se que não há saldo de crédito
apurado em períodos anteriores disponíveis para serem utilizados no mês de
janeiro de 2019.
4) Dos PERDCOMP com créditos apurados em 2019
A empresa apresentou vários PERDCOMP informando a existência de créditos
apurados no ano de 2019 (Anexo "PERDCOMP com Créditos Apurados em 2019"),
conforme item 272, os quais foram excluídos do saldo de crédito do respectivo
período a reduzir o valor a ser lançado de ofício, nos termos da Solução de
Consulta COSIT N° 24/2007.
5) Dos PERDCOMP analisados no presente procedimento Trata-se dos seguintes
Pedidos de Ressarcimento (PERDCOMP):
1) 02669.81539.181119.1.1.19-0083 – Cofins Não-Cumulativa – 1o Trimestre
2019;
processo 10880.915364/2023-86 2) 02555.81762.181119.1.1.18-8381 – Pis/Pasep
Não-Cumulativo – 1o Trimestre 2019; processo 10880.915363/2023-31 3)
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
9
02639.28326.200520.1.1.18-8092 – Pis/Pasep Não-Cumulativo – 3o Trimestre
2019; processo 10880.915365/2023-21.
6) Da apuração do quanto devido Foram glosados da apuração os créditos
decorrentes das irregularidades constatadas, conforme descrito no item 3 deste
TVF, bem como deduzidos do saldo de crédito no respectivo mês os créditos
objetos de outros PERDCOMP não analisados no presente procedimento,
conforme descrito no item 4.
No item 291 do TVF, consta tabela com a apuração do PIS/Pasep e da COFINS
devidos e dos créditos disponíveis para ressarcimento, sendo que os débitos
apurados (coluna I)
foram objeto de lançamento, referentes aos períodos de apuração (PA) de
setembro a dezembro/2019.
7) Dos valores a ressarcir A tabela do item anterior mostra os valores dos créditos
ressarcíveis (coluna H), sendo que, conforme a IN RFB n° 1.717/2017 e a IN RFB n°
2.055/2021, o ressarcimento deve ser feito pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário. Assim, o valor negativo apurado em determinado mês será
objeto de aproveitamento de ofício com saldo de crédito existente no trimestre-
calendário objeto do PERDCOMP, para fins de apuração do saldo credor
remanescente a ser ressarcido.
No item 296 do TVF constam as tabelas com os valores ressarcíveis relativos aos
três
PERDCOMP
analisados
(no
02669.81539.181119.1.1.19-0083,
n°
02555.81762.181119.1.1.18-8381 e n° 02639.28326.200520.1.1.18-8092).
8 e 9) Dos Autos de Infração e da Multa Regulamentar Por todo o exposto neste
TVF, foram lançados créditos tributários relativos ao PIS/Pasep dos PA 10 a
12/2019 (valores conforme tabela do item 302), e à COFINS dos PA de 09 a
12/2019 (valores conforme tabela do item 305), sobre os quais incidiu a multa do
art. 44, I da Lei n° 9.430/1996.
10) Anexos ao TVF conforme descritos nos itens anteriores.
Cientificado do referido lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2566 a 2612), em que alegou o que segue, em síntese:
O lançamento ora combatido decorreu da glosa promovida pela Autoridade Fiscal
de vários créditos da não cumulatividade apurados pela Impugnante, cuja
legitimidade passará a demonstrar.
Os créditos glosados dividem-se em quatro grupos: i) Insumos; ii) Fretes; iii)
Aquisição de quatro itens com suposta alíquota zero; e iv) Energia elétrica. Após a
reapuração das contribuições sociais promovida pelo Fisco, bem como dedução
de ofício dos créditos reconhecidos nos Pedidos de Ressarcimento (PER) no
02669.81539.181119.1.1.19-0083,
02555.81762.181119.1.1.18-8381
e
02639.28326.200520.1.1.18-8092, foram apurados os débitos então lançados.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
10
i) Insumos As glosas desse grupo compreenderam 42 rubricas, conforme descrito
na Tabela I.
O fundamento para a glosa dos créditos em questão decorreu do entendimento
da Fiscalização de que: i) alguns dispêndios tidos como insumos estariam
vinculados a atividades comerciais da Requerente, e apenas os atrelados à
prestação de serviços ou produção de bens seriam insumos creditáveis na
apuração do PIS/Cofins; e/ou (ii) alguns dispêndios não seriam essenciais ou
relevantes às atividades da Requerente, de forma que não atenderiam ao
conceito de insumo definido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR (“Caso Anhambi”), nos termos da interpretação dada pela
Coordenação-Geral de Tributação (“Cosit”) da RFB por meio do Parecer
Normativo no 5, de 17.12.2018 (“PN 2/18”) – e de outros atos administrativos.
No caso da glosa dos gastos referentes à representação comercial, ressalta que a
Requerente é uma empresa que fabrica e comercializa diversos produtos da
marca Nestlé, sendo que, para o desempenho de suas atividades, contrata
representantes para garantir a distribuição de seus produtos em literalmente
todo o território nacional, os quais são remunerados por meio de comissões, que
compõem a base dos créditos por ela apurados. O próprio Fiscal admitiu que a
representação comercial é relevante para o desempenho de suas atividades,
tendo, porém, glosado os respectivos créditos com base em manifestações da RFB
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), a saber: PN 5/18; Nota no
63, de 26.9.2018, da PGFN (“Nota 63/18”);
Resposta à Solução de Consulta no 31, de 2.4.2020 (“SC Cosit 31/20”); Instrução
Normativa no 1.911, de 15.10.2019 (“IN 1.911/19”); e Instrução Normativa no
2.121, de 20.12.2022 (“IN 2.121/22”).
Isso significa que a autuação não foi diretamente baseada nos termos do Acórdão
proferido pelo STJ no Caso “Anhambi”, mas em interpretações que a RFB e a
PGFN fizeram desse Acórdão, as quais desconsideram uma afirmação
fundamental da tese fixada pelo STJ: os critérios de essencialidade ou relevância
devem ser aferidos tendo em vista o desempenho da “atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”, sem qualquer limitação prévia.
Para embasar seu entendimento, reproduz trechos do voto do Ministro Relator
naqueles autos, bem como de outras decisões daquela Corte.
Ocorre que a regulamentação levada a efeito pelo Poder Executivo – como é
normal acontecer quando se confere ao credor o condão de arbitrar quanto o
devedor lhe pagará – ainda se prende àquela antiga confusão entre o
creditamento do IPI e o creditamento do PIS/COFINS, considerando o crédito
destes a partir dos insumos (como no primeiro caso), e não das despesas.
Tal disciplina de creditamento foi veiculada pelas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004,
cuja ilegalidade foi reconhecida pelo STJ naqueles autos, segundo o entendimento
de que insumo é aquele bem ou serviço essencial ou relevante para a atividade
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
11
econômica do contribuinte – entendimento esse que vem sendo adotado pela
segunda instância administrativa – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme julgados que cita.
A Requerente tem por finalidade a “fabricação, transformação, beneficiamento,
conservação, estocagem, distribuição, importação, exportação, comércio e
divulgação” de produtos variados, nos termos de seu objeto social, cujos produtos
estão presentes em 99% das casas brasileiras, conforme exemplos que cita. Neste
sentido, os representantes comerciais desempenham todas as etapas pertinentes
à venda dos produtos, sem os quais não seria possível o recorde de capilaridade
de suas operações.
No tocante aos gastos com consultoria, assessoria e administração, equivoca-se o
Fisco de que eles estariam desassociados da fabricação de produtos alimentícios,
uma vez que se trata de serviços de tecnologia e informática contratados para
viabilizar a automatização de seus processos operacionais, cuja essencialidade e
relevância são patentes. Cita jurisprudência da CSRF a respeito.
No tocante aos gastos com segurança, vigilância e escolta, trata-se de um amplo
serviço de segurança cuja essencialidade (ou ao menos relevância) evidencia-se
em razão da natureza de sua atividade empresarial. Cita jurisprudência do CARF a
respeito.
No tocante aos gastos com serviços de reforma de paletes, defende que os
paletes são usados durante todo o processo produtivo, e não apenas nas etapas
posteriores à produção. E dado o seu desgaste, sua reforma é igualmente
relevante, razão pela qual também defende o creditamento pelos gastos com
conserto, restauração e blindagem. Cita jurisprudência da CSRF a respeito.
No tocante aos gastos com serviços externos e serviços prestados pela IBM Brasil,
trata-se de serviços relacionados a softwares e tecnologia da informação, sendo
que a Fiscalização glosou os créditos apenas por suposta ausência de
comprovação de sua utilização integral no processo produtivo. Tal premissa não
procede, uma vez esses serviços estão diretamente inseridos na
operacionalização das atividades produtivas da Requerente, viabilizando a sua
automatização.
Cita jurisprudência do CARF a respeito.
No tocante aos gastos com logística internacional, e considerando a natureza da
atividade da Requerente, defende ser essencial para seu negócio a contratação de
terceiros para a prestação de serviços indispensáveis de importação e exportação
de mercadorias, incluindo a assessoria no desembaraço aduaneiro. Cita
jurisprudência do CARF a respeito.
No tocante aos gastos com fornecimento de mão de obra, alega que se trata da
contratação temporária de mão de obra terceirizada para ser utilizada em sua
maioria no processo produtivo de sua fábrica em Araras/SP, defendendo o seu
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
12
creditamento, ou, ao menos, a realização de diligências para detalhamento da
natureza desses gastos com mão de obra.
No tocante aos dispêndios com a empresa PHD Serviços de Engenharia, trata-se
de serviços de supervisão de construção civil em diversos projetos realizados em
sua unidade fabril de Araras/SP, os quais são indispensáveis ao seu processo
produtivo, aumentando a sua capacidade operacional, conforme exemplos que
cita. Cita também jurisprudência da CSRF a respeito.
Quanto às demais rubricas de créditos glosados (outros serviços), trata-se em sua
maioria de serviços relacionados à engenharia, obras e construção civil, cujo
direito ao crédito já foi demonstrado no item anterior, sendo aqui reiterado. Há
também serviços com natureza de consultoria, assessoria e suporte técnico,
também demonstrado no tópico consultoria, assessoria e administração. E quanto
aos demais, também defende sua essencialidade e relevância no regular exercício
de suas atividades.
ii) Aquisição de quatro itens com suposta alíquota zero Neste tópico, defende que
a glosa é indevida porque os produtos em questão não estão sujeitos à alíquota
zero das contribuições, como se verá.
a) Classificação fiscal NCM 0402.91.00 e o leite pré-condensado Apesar de a
Fiscalização ter glosado créditos relativos à aquisição de leite précondensado, ela
apontou o art. 1°, XI da Lei n° 10.925/2004, que reduz a zero as alíquotas sobre os
leites fluidos (líquidos), sujeitos a determinados tratamentos, assim como leites
em pó, bebidas lácteas e fórmulas infantis. No caso do leite pré-condensado, este
passa por um processo de desidratação parcial a vácuo que o torna um tipo de
leite concentrado, que não está sujeito à alíquota zero, conforme especificações
dos artigos 389 e 390 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
produtos de origem animal, aprovado pelo Decreto Federal no 9.031/2017. A
própria RFB, através da Solução de Consulta COSIT n° 51/2009, considerou que o
“leite fluido” não abrange o “leite concentrado”, de modo que as receitas com a
venda destes sujeitam-se à tributação do PIS/COFINS. Irrelevante ao caso se os
fornecedores tributaram ou não tais produtos, informação essa que inclusive está
muitas vezes ausente das notas fiscais.
A título argumentativo, caso se entenda que a Impugnante não faz jus aos
créditos básicos, que pelo menos o faça quanto aos créditos presumidos, com
alíquota de 60% daquela, nos termos do art. 8°, §3o, inciso I da Lei n°
10.925/2004. Neste sentido, informa que o leite précondensado foi adquirido da
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda.
b) Classificação fiscal NCM 0404.10.00 e o soro nanofiltrado A Fiscalização
amparou a glosa no art. 1°, XIII da Lei n° 10.925/2004, aplicável ao “soro de leite
fluido”, por entender que o “soro nanofiltrado liq granel” manteve as
caraterísticas daquele produto. Porém, a nanofiltração é um processo de
separação por membranas que remove determinados sais, compostos orgânicos,
sólidos etc. do meio filtrado, não tendo a Fiscalização demonstrado o por ela
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
13
alegado. Igualmente irrelevante ao caso se os fornecedores tributaram ou não tais
produtos, informação essa que inclusive está muitas vezes ausente das notas
fiscais. E a título argumentativo, caso se entenda que a Impugnante não faz jus
aos créditos básicos, que pelo menos o faça quanto aos créditos presumidos do
art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
c) Classificação fiscal NCM 0901.11.10 e o crédito presumido da cadeia produtiva
do café A Fiscalização entendeu que a Requerente não poderia tomar créditos em
relação à aquisição de “café verde classe 7 3 N1”. Porém, como antes
mencionado, existe o crédito presumido para produtos classificados na NCM 04,
nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/04, razão pela qual as glosas devem ser
canceladas.
(d) Classificação fiscal NCM 3002.90.99 e o indicador biológico Sterikon 100 testes
Glosaram-se os créditos tomados em relação ao “indicador biológico Sterikon 100
testes”, por suposta desconformidade com a previsão contida no artigo 1o, VI, da
Lei 10.925/2004, referente a “inoculantes agrícolas produzidos a partir de
bactérias fixadoras de nitrogênio”.
No entanto, equivocou-se mais uma vez a Fiscalização na vinculação entre os dois
produtos, uma vez que o indicador biológico Sterikon não é um inoculante
agrícola, pois este proporciona melhor desenvolvimento para as plantas, por
auxiliar na fixação de elementos como o nitrogênio.
iii) Fretes
a) Fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos A glosa
de créditos de fretes pela Fiscalização decorreu de três alegações que se revelam
equivocadas: i) o art. 3o, IX da Lei 10.833/2003 deve ser interpretado de forma
restritiva, se referindo apenas aos fretes nas vendas diretas aos clientes; ii) não
seriam insumos os fretes na transferência de produtos prontos entre
estabelecimentos da empresa; e iii) houve decisão judicial desfavorável à
Requerente no Mandado de Segurança no 0002576-96.2008.4.03.6100 com esse
objeto.
No caso i), defende que o frete nas vendas não é apenas frete final (de entrega ao
cliente), mas abrange também as operações intermediárias, integrando assim os
custos de produção, conforme o Pronunciamento Técnico no 16, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis(CPC 16), que contém as determinações para a
atribuição de custos aos estoques. Os gastos com fretes são tratados como custos
para fins contábeis, integrando o valor da mercadoria fabricada para revenda. Cita
ampla jurisprudência do CARF nesse sentido. E para argumentar, tais gastos
seriam pelo menos insumos de sua atividade produtiva, de modo análogo ao caso
ii). Este abrange os fretes entre estabelecimentos da Requerente, incluindo os de
produtos prontos, que, à luz de seu objeto social, mostram-se essenciais para que
se concretize uma venda, sendo inclusive custos, como antes argumentado. Cita
ampla jurisprudência do CARF a respeito. E no caso iii), informa que apresentou
desistência da ação judicial em questão, que foi extinta sem julgamento de mérito
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
14
mediante decisão definitiva em 06.12.2018, razão pela qual não há coisa julgada
em seu desfavor.
b) Operações que não são fretes na venda Foram glosados diversos créditos
relativos a fretes segundo a mesma premissa errônea da Fiscalização de que
somente os fretes finais dão direito a crédito, recusando-se essa possibilidade
para os fretes com os CFOPs informados. Reiteram-se os argumentos
apresentados no item anterior.
c) Conhecimentos de Transporte Eletrônicos cancelados Não foi realizada uma
auditoria fiscal acurada por parte da Fiscalização, para que a Impugnante
apresentasse documentação e esclarecimentos relativos ao suposto creditamento
irregular, razão pela qual sua glosa deve ser cancelada.
d) Serviços externos – outros – análises laboratoriais Trata-se da importação de
serviços de análises técnicas realizados pelos laboratórios da Nestlé Chile e Nestlé
USA, com o objetivo de examinar alimentos e bebidas para verificar a sua
conformidade com os padrões regulatórios e de segurança, em atendimento à
legislação brasileira vigente sobre o tema. As invoices relativas a esses serviços de
análise laboratorial foram fornecidas em atendimento à intimação.
iv) Energia Elétrica As glosas de créditos a esse título basearam-se em duas
alegações: i) que somente a energia consumida permite o creditamento,
excluindo-se os valores pagos a título de TUSD, CIP, Ressarcimento de ICMS;
ICMS-ST; encargos, multas e “outros”; ii) que algumas notas fiscais escrituradas
como dispêndios com energia elétrica correspondem a “película de polietileno”,
não passível de creditamento.
Em relação ao caso i), defende que está legalmente obrigada a arcar com todos
esses dispêndios para obter energia elétrica, cuja possibilidade de creditamento
também foi prevista pelo CARF conforme julgado que cita.
E em relação ao caso ii), trata-se de “embalagem de transporte”, cujo direito ao
crédito ampara-se pela extensa argumentação do tópico relativo aos “Insumos”.
Pelo exposto, requer o cancelamento integral das glosas de créditos realizadas e a
improcedência do lançamento nos termos da fundamentação.
Conversão do julgamento em diligência A Recorrente pleiteia o integral
cancelamento das glosas de créditos, pelos fundamentos expostos. Caso assim
não se entenda, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, para que sejam
constatados em maiores detalhes os bens adquiridos, sua natureza e destinação
às suas atividades, caso em que resguarda, desde já, o seu direito de formular
quesitos a serem atendidos pela Fiscalização.
Por tudo o que foi exposto, requer o provimento da presente Impugnação, para
reversão de todas as glosas e cancelamento do lançamento, com a consequente
utilização dos créditos reconhecidos na apuração tributária e que foram objeto
dos PER analisados no presente procedimento fiscal, sem a contagem do prazo
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
15
prescricional no período em que esses créditos estiveram atrelados aos Autos de
Infração em questão. Alternativamente, requer a realização de diligências em
respeito ao princípio da verdade real.
É o Relatório.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela – 16a TURMA/DRJ07, em
sessão de 30 de julho de 2024, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/09/2019 a 31/12/2019 CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
O mesmo entendimento se aplica ao PIS/Pasep.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/09/2019 a
31/12/2019 NORMAS COMPLEMENTARES. ART 100 CTN. VINCULAÇÃO DO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
É dever do julgador administrativo de 1a instância observar as normas infralegais
editadas pela RFB em complemento à legislação tributária aplicável ao caso.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DISPENSA. LIVRE CONVENCIMENTO.
A Autoridade Julgadora pode indeferir o pedido de diligência que se mostre
dispensável em razão de seu livre convencimento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
MOTIVOS PARA A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO: DIREITO AOS
CRÉDITOS DE COFINS
(i)
Primeiro grupo: a possibilidade de tomada de créditos em relação a
insumos;
(a) Rubricas 1.1 e 1.2: representantes comerciais;
(b) Rubrica 1.3: consultoria, assessoria e administração;
(c) Rubrica 1.4: segurança, vigilância e escolta;
(d) Rubrica 1.5: serviços de reforma de paletes;
(e) Rubrica 1.6: conserto, restauração e blindagem;
(f) Rubricas 1.7 e 1.8: serviços externos e serviços prestados pela IBM Brasil;
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
16
(g) Rubricas 1.9: logística internacional;
(h) Rubricas 1.10: fornecimento de mão de obra;
(i) Rubricas 1.11: dispêndios com a empresa PHD Serviços de Engenharia;
(j) Demais itens: rubricas 1.12 a 1.42: outros serviços
(ii) Segundo grupo: a possibilidade de tomada de créditos em relação a fretes
(a) Rubrica 2.1: frete de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(b) Rubrica 2.2: operações que não são de frete para venda;
(c) Rubrica 2.3: conhecimentos de transporte eletrônicos cancelados;
(d) Rubrica 2.4: serv.externos-outros – análises laboratoriais
(iii) Terceiro grupo: créditos em relação a produtos supostamente sujeitos a
alíquota zero
(a) Rubricas 3.2 e 3.3: classificação fiscal do soro nanofiltrado(NCM 0404.10.00) e
do café verde classe 7 3 N1 (NCM 0901.11.10)
(b) Rubrica 3.4: classificação fiscal 3002.90.99 e o indicador biológico Sterikon
100 testes
(iv) Quarto grupo: a possibilidade de tomada de créditos em relação a glosas
referentes a “energia elétrica”
PEDIDO
Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja este Recurso
Voluntário INTEGRALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, para que se reforme
parcialmente o v. acórdão recorrido e assim, seja determinada a REVERSÃO DE
TODAS AS GLOSAS DE CRÉDITOS pretendidas pela Fiscalização e, consequentemente, sejam cancelados em sua totalidade os débitos
remanescentes relativos aos Autos de Infração objeto do Processo Administrativo
no 15746.725133/2023-41.
Com a reversão das glosas e cancelamento das exigências, requer-se seja
expressamente autorizada a utilização dos créditos reconhecidos na apuração
tributária da Recorrente e que foram objeto dos PERs expressamente analisados
no contexto desta autuação fiscal, a fim de que a Recorrente possa se ressarcir ou
utilizar esses créditos para compensar débitos seus de tributos federais nos
termos da legislação vigente, com o consequente afastamento de contagem da
regra prescricional para utilização desses créditos nos períodos em que esses
créditos se mantiveram atrelados aos Autos de Infração em questão, uma vez
que, nesses períodos, a Recorrente se encontra impossibilitada de valer-se de
seus créditos por conta desta autuação.
É o relatório.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
17

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de lançamento decorrente de insuficiência de recolhimento do PIS/COFINS
em razão da glosa de créditos da não cumulatividade, que serão analisados a seguir, utilizando-se
a numeração do TVF:
3.2) Serviços utilizados como insumos
Itens 3.2.1 a 3.2.8, 3.2.11 e 3.2.12:
Nos itens 3.2.1 a 3.2.8, 3.2.11 e 3.2.12, abaixo descritos, o fundamento para a glosa
dos créditos foi o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios não se enquadram no
conceito de insumo do art. 3°, inciso II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, de acordo com a
natureza do processo produtivo do contribuinte. Este novo conceito de insumo foi introduzido
pela decisão do STJ no Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, posteriormente regulamentado
pela PGFN e RFB através dos seguintes atos normativos: Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFNMF, Parecer Normativo (PN) COSIT n° 05/2018, Instruções Normativas
(IN) RFB n° 1.911/2019 e 2.121/2022, e Solução de Consulta COSIT n° 31/2020.
3.2.1. Representações de qualquer natureza 3.2.2. Serv. Distribuição Varejista RCA
RC Distri 3.2.3. Serviços de Consultoria, Assessoria e Administração 3.2.4. Serviços
de Vigilância, Segurança e Escolta 3.2.5. Serviços de Reforma de Paletes 3.2.6.
Conserto, Restauração e Blindagem 3.2.7. Serviços Externos - Geral 3.2.8.
Genérico – Serviços de Logística Internacional 3.2.11. Valores pagos à empresa
PHD Serviços de Engenharia 3.2.12. Outros Serviços Utilizados como Insumos
Objeto de Creditamento.
No entanto, a recorrente defende que tais créditos atendem aos critérios de
essencialidade ou relevância por serem todos de extrema importância ao regular exercício de suas
atividades, enquadrando-se no conceito de insumo previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis
10.637/02 e 10.833/03 e interpretado pelo STJ.
Além disso, a recorrente descreve a natureza de seu objeto social, que inclui todo o
processo de fabricação para posterior distribuição de produtos alimentícios na totalidade do
território nacional – o que, no seu entendimento, justificaria plenamente a apuração de créditos
da não cumulatividade sobre as despesas supramencionadas. Segundo ela, os critérios de
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
18
essencialidade e relevância que norteiam o novo conceito de insumo devem ser aferidos de
acordo com a atividade econômica desempenhada por cada contribuinte, sendo essa a tese
principal da decisão do STJ no denominado “Caso Anhambi” que, a seu ver, não foi adotada
quando de sua regulamentação pelo Poder Executivo. Do mesmo modo, a Autoridade Fiscal teria
desconsiderado o ponto principal desse julgado da Corte, que diferencia o regime não cumulativo
das contribuições sociais (PIS/Pasep e COFINS) dos regimes do IPI e do ICMS, construindo sua
premissa de descabimento dos créditos apenas com base numa suposta interpretação equivocada
da PGFN e RFB a esse respeito.
Por outro lado, a DRJ entendeu que as representações de qualquer natureza,
incluindo as comerciais e o pagamento de comissões de vendas a representantes, foram excluídas
do conceito de insumo:
Sendo assim, analisando mais detidamente as despesas com os serviços dos itens
3.2.1 a 3.2.8, 3.2.11 e 3.2.12, conclui-se que eles não se enquadram no conceito
de insumo, do mesmo modo como entendido pela Autoridade Fiscal. Em todos
esses serviços, sua natureza vincula-se a uma etapa anterior ou posterior do
processo produtivo em si, ou se revela alheia à produção de bens em todas as
suas etapas, não devendo por isso ser considerada “insumo do insumo”.
Como vimos, as representações de qualquer natureza, incluindo as comerciais e o
pagamento de comissões de vendas a representantes, foram excluídas do
conceito de insumo pelo próprio STJ, seguido pela PGFN e pela RFB nos seguintes
atos:
PN
COSIT
05/2018
(itens
8,
17,
18
e
69),
Nota
SEI
n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), Solução de Consulta COSIT n°
31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n°
2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
O cerne desse entendimento está em que não geram crédito as despesas em
setores administrativos, contábeis, jurídicos, comerciais, financeiros, estratégicos
etc., razão pela qual houve a glosa dos valores pagos à empresa PHD Serviços de
Engenharia, relacionados à construção civil, assim como dos serviços gerais a
título de Outros Serviços Utilizados como Insumos (como digitação, tinturaria e
lavanderia, jardinagem, manutenção e conservação de jazigos, administração de
imóveis etc.). Do mesmo modo, glosaram-se corretamente os créditos relativos a:
Serv. Distribuição Varejista RCA RC Distri; Serviços de Consultoria, Assessoria e
Administração; Serviços de Vigilância, Segurança e Escolta; Serviços Externos –
Geral; e Genérico – Serviços de Logística Internacional (incluindo assessoramento
e desembaraço aduaneiro). Nesse último caso, trata-se ainda de gastos
posteriores à finalização do processo de produção, assim como os gastos com os
Serviços de Reforma de Paletes, e os de Conserto, Restauração e Blindagem (dos
mesmos).
No entanto, feitos esses esclarecimentos sobre o acórdão supracitado, a Recorrente
reitera abaixo os motivos acerca da essencialidade e relevância de cada uma das rubricas
questionadas.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
19
(a) Representantes comerciais e (b) consultoria, assessoria e administração:
Rubricas 1.1, 1.2 e 1.3:
A Recorrente reitera que é uma empresa que fabrica e comercializa diversos
produtos da marca Nestlé. No desempenho de suas atividades, a Recorrente contrata
representantes para garantir a distribuição de seus produtos em todo o território nacional. Esses
representantes são remunerados por meio de comissões, as quais foram consideradas na base de
cálculo creditável do PIS e da Cofins sob as rubricas “representação de qualquer natureza” (1.1) e
“sev distribuição varejista RCA RC distri” (1.2).
No entanto, a DRJ entendeu que tais gastos não considerados insumos para a
atividade da recorrente: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei n°
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”.
Nesse sentido, a recorrente reitera que os representantes comerciais
desempenham todas as etapas pertinentes à venda dos produtos (em verdade, pode-se até dizer
que a Recorrente apenas produz as mercadorias porque ela tem a quem vender – e ela só tem a
quem vender por conta dos representantes comerciais).
os representantes comerciais desempenham todas as etapas pertinentes à venda
dos produtos (em verdade, pode-se até dizer que a Recorrente apenas produz as
mercadorias porque ela tem a quem vender – e ela só tem a quem vender por
conta dos representantes comerciais). Os representantes comerciais:
• angariam esforços para prospectar novos clientes para a Recorrente;
• realizam a análise de crédito desses potenciais clientes, para verificar se eles
possuem condições para firmar relações sólidas e solventes;
• retiram os pedidos (os quais servem de base para a produção dos bens pela
Recorrente), negociando preços, prazos de entrega etc. A retirada de pedidos
demanda que o representante comercial tenha um vasto conhecimento sobre os
produtos da Recorrente bem como sobre as práticas de mercado e teorias e
práticas de administração e gestão;
• recebem as quantias dos clientes e auxiliam todos os procedimentos necessários
para que as mercadorias sejam entregues.
O que se vê é que as atividades desempenhadas pelos representantes comerciais
são técnicas e necessárias para a boa condução das atividades da Recorrente –
tanto é verdade que os representantes comerciais desempenham atividade
essencial, que tal atividade se encontra regulamentada pela Lei no 4.886, de
9.12.1965 (“Lei 4.886/65”).
44. Caso a Recorrente deixe de contratar os representantes comerciais (i.e., caso
esse gasto seja “subtraído”), haveria afetação direta nas atividades de
“distribuição e comércio”, previstas em seu contrato social. Isso significa que os
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
20
gastos com representantes comerciais, se submetidos ao “teste da subtração”,
mostram-se, na verdade, essenciais (ou, ao menos, relevantes – como
reconhecido pela Fiscalização) ao desenvolvimento das atividades da Recorrente,
caracterizando-se, portanto, como “insumo” creditável para fins de PIS e Cofins.
Por outro lado, em relação aos serviços de consultoria, assessoria e administração,
a DRJ entendeu que tais despesas possuem natureza eminentemente comercial e dissociada da
produção alimentícia segundo o caráter da essencialidade e relevância, razão pela qual não se
caracterizam como insumo. No item 78 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse
título.
Nesse sentido, a Fiscalização questionou os créditos apropriados em relação à
contratação de serviços de consultoria e assessoria prestados pelas empresas Hahntel S.A.,
Interação Resíduos Ltda., Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., Tech Mahindra
Serviços de Informática S.A., TG Mais Serviços de Tecnologia e RH Ltda. e Top of Mind IT Service
Ltda.
No entanto, a recorrente defende que as despesas com consultoria, assessoria e
administração viabilizam a automatização dos processos, nas quais são essenciais e relevantes ao
desempenho de sua atividade econômica (inclusive as de cunho industrial) e, portanto, são
passíveis de creditamento:
A maior parte desses serviços está relacionada à assessoria com serviços de
tecnologia e informática, os quais são contratados para viabilizar a automatização
de processos operacionais internos da Recorrente, inclusive para o gerenciamento
de controles produtivos – que precisam ser automatizados para garantir sua
adequação à atual dinâmica do setor produtivo, que é altamente tecnológico.
Sem prejuízo da inexistência, já detalhada anteriormente, de qualquer limitação à
apropriação de créditos do PIS e da Cofins em relação a gastos dissociados das
etapas de produção ou prestação de serviços, fato é que tais serviços são
essenciais e relevantes ao funcionamento da Recorrente, ao contrário do que
decidiu o v. acórdão recorrido.
Isso porque permitem a operacionalização tecnológica do seu core business e a
integração das áreas da empresa - garantindo, por exemplo, o gerenciamento de
controles produtivos. Basta imaginar que, sem a contratação de assessoria
tecnológica, a Recorrente estaria impossibilitada de vincular, de forma
automatizada e dinâmica, o funcionamento de suas unidades fabris ao complexo
sistema de controle de estoque, o qual sofre intermitentes alterações de acordo
com o altíssimo volume de vendas da empresa.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da essencialidade ou relevância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170. Assim,
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
21
considerando o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que está
correta a conclusão da DRJ em relação aos itens supracitados.
Isso porque os serviços de representação comercial consistem em despesas
incidentes na comercialização de produtos já produzidos pela recorrente, ou seja, são custos pós-
produção. Portanto, consoante o disposto nos parágrafos 55 e 168, “c”, do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 2018, as despesas com serviços de representação comercial não podem ser
consideradas insumos para fins de apuração de créditos das contribuições.
Nesse sentido, devem ser mantidas, portanto, as glosas relativas a serviços de
representação comercial, em razão de consistirem em gastos posteriores à finalização do processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Ademais, as despesas incorridas nos setores administrativos da pessoa jurídica não
consistem em custos aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros e, consequentemente, não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos das contribuições.
Dessa forma, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que as despesas com
representantes comerciais, consultoria, assessoria e administração, são de natureza
eminentemente comercial e dissociada da produção alimentícia segundo o caráter da
essencialidade e relevância, razão pela qual não se caracterizam como insumo.
Portanto, não há como reconhecer tal crédito uma vez que são atividades
administrativas, sem muitas peculiaridades que envolvam especificamente as atividades da
recorrente. Além disso, não são considerados insumos para a atividade da recorrente os gastos
com comissão de vendas a representantes.
Nesse sentido, as representações de qualquer natureza, incluindo as comerciais e o
pagamento de comissões de vendas a representantes, foram excluídas do conceito de insumo pelo
próprio STJ, seguido pela PGFN e pela RFB nos seguintes atos: PN COSIT 05/2018 (itens 8, 17, 18 e
69), Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), Solução de Consulta COSIT n°
31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n° 2.121/2020 (art. 176, §
2o, XI e XII).
Pelo exposto, correta a glosa de créditos dos itens supracitados.
(c) Rubrica 1.4: segurança, vigilância e escolta
A DRJ entendeu que a contratação de mão de obra somente se considera insumo se
ela for utilizada na atividade produtiva da empresa, mas não na execução de serviços de vigilância,
segurança e escolta, conforme PN COSIT n° 05/2018 (itens 17, 69, 129). Além disso, por se tratar
nesse caso de dispêndios necessários à viabilização da mão de obra, seu creditamento está vedado
pela mesma norma (itens 133 e 134). No item 88 do TVF consta tabela com os valores das glosas a
esse título.
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
22
Nesse sentido, a Fiscalização glosou créditos apurados em relação a gastos com a
contratação de serviços de segurança, vigilância e escolta valendo-se, novamente, do
entendimento de que somente seria possível o creditamento em relação a serviços vinculados ao
processo produtivo.
No entanto, a recorrente reitera que não utiliza um único método de segurança no
curso da atividade econômica, mas sim vários meios e serviços que, somados, garantem a
segurança de uma gama de partes afetadas pela sua operação. No caso da Recorrente, os serviços
de segurança possuem um escopo tão abrangente que podem, em síntese, assegurar suas fábricas
e setores produtivos, bem como seus centros de distribuição, nos quais estão localizados
funcionários e seu estoque:
Dito isso, tem-se que empresas do porte da Recorrente não utilizam um único
método de segurança no curso da atividade econômica, mas sim vários meios e
serviços que, somados, garantem a segurança de uma gama de partes afetadas
pela sua operação. No caso da Recorrente, os serviços de segurança possuem um
escopo tão abrangente que podem, em síntese, assegurar suas fábricas e setores
produtivos, bem como seus centros de distribuição, nos quais estão localizados
funcionários e seu estoque.
Todo esse aparato de segurança é, diferentemente do que decidiu o v. acórdão
recorrido, essencial (ou, ao menos, relevante) ao exercício de suas atividades, seja
na regularidade do transporte de mercadorias; seja no monitoramento das
fábricas e centros de distribuição contra furtos e roubos do patrimônio da
Recorrente – já que, sem tais coberturas, a Recorrente não poderia desenvolver
suas atividades econômicas.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR e repercutido pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da
COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Os dispêndios devem atender ao requisito da necessidade quando a eventual
supressão individual dos mesmos consegue impactar significativamente ou inviabilizar a realização
das atividades da empresa. Da mesma forma, o requisito da relevância é evidenciado no momento
em que a eventual retirada dos insumos consegue interferir diretamente na qualidade do produto
elaborado ou do serviço prestado pela empresa.
Tal entendimento decorre da aplicação do "teste de subtração", utilizado pelo STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR como mecanismo para revelar a
imprescindibilidade ou importância do item para a completa e adequada prestação do serviço.
Nesse diapasão, os “gastos com segurança, vigilância e escolta”, são realizados para
garantir a lucratividade da operação, em face de eventual furto ou acidente. Desta forma, não
devem ser consideradas como insumos nos termos do inciso II, art. 3o, das Lei no 10.637, de 2002
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
23
e 10.833, de 2003 e do entendimento exposado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR, pois
não são imprescindíveis à prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, nem
interferem na qualidade desse serviço.
Ademais, a ausência do serviço de segurança, vigilância e escolta não impossibilita a
atividade da recorrente. Portanto, esses gastos não se adequam aos critérios de essencialidade ou
relevância.
Assim, aplicando o parecer RFB no 5, de 2018, esses gastos não geram créditos.
(d) Rubrica 1.5: serviços de reforma de paletes
A Fiscalização glosou os créditos de PIS e Cofins apropriados pela Recorrente sobre
os gastos com a contratação de serviços para reforma de paletes, sob o fundamento de que esses
gastos não estariam vinculados ao processo produtivo (nos termos do TVF: “os serviços de
reforma de paletes são serviços destinados a reforma de produtos (paletes) utilizados no processo
de armazenamento e transporte de produto. Ou seja, são produtos utilizados em um processo
posterior à produção do bem destinado à venda”).
Trata-se de gasto relativo a bem utilizado no armazenamento e transporte do
produto, ou seja, em um processo posterior à produção do bem destinado à
venda e totalmente dele dissociado, seja de acordo com o critério da
essencialidade ou da relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 5, 17, 56 e 69), a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), a Solução de Consulta COSIT n°
31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n°
2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
No item 101 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título.
No entanto, verifica-se que os pallets são estrados confeccionados em madeira,
metal ou plástico e viabilizam a fixação da carga, otimizando o seu transporte e movimentação.
Justamente em virtude de sua finalidade, os pallets são bens utilizados – e que se desgastam – ao
longo do processo produtivo, sem, contudo, integrar fisicamente o produto, razão pela qual
costumam ser classificados como bens de uso e consumo.
Dessa forma, a jurisprudência da CSRF reconhece o direito à tomada de créditos de
PIS e Cofins sobre paletes, dada relevância para a atividade de contribuintes que desenvolvem
processos produtivos:
“REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. Com o advento da NOTA SEI
PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao
apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
24
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. A respeito de paletes, encontrando-se preenchidos os
requisitos para a tomada de crédito das contribuições sociais especificamente
sobre esse insumo, quais sejam: i) a importância dos paletes para a preservação
dos produtos exportados, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
(artefatos de couro, cuja delicadeza é de conhecimento geral) destinados à venda,
de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final no
exterior; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto,
sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao
crédito.”(Acórdão 9303-012.172; julgado pela 3a Turma em 21.10.2021 – Relator
Luiz Eduardo de Oliveira Santos).
Assim, não há dúvidas quanto ao direito ao crédito sobre as despesas dessa
natureza, já que os paletes não são exclusivamente utilizados em etapa posterior à produção, bem
como pelo fato de os paletes serem relevantes para as atividades da Recorrente, pois são
indispensáveis à manutenção da mercadoria até a operação de venda. Importante destacar que a
utilização dos paletes leva invariavelmente a desgaste ao longo do processo produtivo, e, por isso,
os serviços necessários para reformá-los são igualmente relevantes e podem ser creditados pelo
PIS e pela Cofins.
Assim, considerando que o objeto social da recorrente abrange, dentre outros, a
“fabricação, transformação, beneficiamento, conservação, estocagem, distribuição, importação,
comércio e divulgação de produtos alimentícios e bebidas em geral”, verifica-se que os
custos/despesas incorridos com a reforma de pallets enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
(e) Rubrica 1.6: conserto, restauração e blindagem
Sustenta a recorrente em relação as despesas com conserto, restauração e
blindagem:
A Fiscalização questionou – e o v. acórdão recorrido manteve a glosa – os créditos
apropriados pela Recorrente sobre gastos com conserto, restauração e blindagem
de equipamentos diversos, ao entendimento de que não teriam relação com a
atividade de fabricação de produtos alimentícios e que, consequentemente, não
seriam essenciais ou relevantes às suas atividades.
Considerando a linha de argumentação utilizada pelo v. acórdão recorrido,
convém novamente fazer referência aos argumentos acima expostos neste
Recurso Voluntário, no sentido de que não houve limitação pelo STJ ao
creditamento de PIS e Cofins apenas sobre determinadas atividades dos
contribuintes. Deve-se analisar a essencialidade e relevância à luz da atividade
econômica desempenhada, qualquer que seja ela.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
25
Dito isso, os dispêndios com remessa de bens para reparo ou conserto se
mostram extremamente relevantes ao processo produtivo, pois não há dúvidas
quanto à inutilidade de um bem defeituoso. Seu reparo e conserto mostramse
imprescindível para que o respectivo bem possa novamente ser utilizado nas
atividades da empresa, impactando por completo sua capacidade operacional de
geração de novas receitas.
No entanto, verifica-se que tais despesas não se caracterizam como insumo,
consoante análise do PN COSIT n° 05/2018 (itens 5, 17, 56 e 69), a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39), a Solução de Consulta COSIT n° 31/2020, assim
como as IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2o, VII e VIII) e n° 2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
Ademais, a ausência conserto, restauração e blindagem não impossibilita a
atividade da recorrente. Portanto, esses gastos não se adequam aos critérios de essencialidade ou
relevância.
Isso porque os gastos com conserto, restauração e blindagem estão completamente
desvinculados da atividade da recorrente, não sendo, portanto, insumos intrinsecamente
relacionados à sua atividade-fim e caracterizados pelos critérios da essencialidade e relevância.
(f) Rubricas 1.7 e 1.8: serviços externos e serviços prestados pela IBM Brasil
A Fiscalização glosou créditos de PIS e Cofins apropriados em relação a despesas
com a contratação de serviços diversos relacionados a softwares e à área de Tecnologia da
Informação (“TI”) (vide item 3.2.7 do TVF – Serv. Externos-Geral), inclusive aqueles prestados pela
empresa IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. (“IBM”), os quais possuem natureza
similar, ainda que tenham sido tratados em item distinto do TVF (vide item 3.2.9 do TVF –
Despesas com Serviço Prestado pela IBM Brasil).
3.2.7. Serviços Externos - Geral Trata-se de despesas com serviços de informática
importados da empresa DXC TECHNOLOGY SERVICES LCC, que o contribuinte
informa referirem-se a todos os segmentos da atividade empresarial, o que
abrange inclusive atividades não diretamente vinculadas à produção, mas apenas
a seu eventual escoamento, como nas áreas comercial, financeira e estratégica.
Por não se ter como discriminar a sua aplicação direta na produção das demais,
de acordo com a documentação apresentada, tais despesas foram glosadas, por
falta de previsão legal para seu creditamento.
No item 122 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.8. Genérico – Serviços de Logística Internacional Trata-se de serviços de
administração operacional e coordenação logística de importação e exportação,
incluindo assessoramento e desembaraço aduaneiro, firmados com a empresa
INDAIÁ LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. Do mesmo modo, tais gastos não se
consideram insumos, por estarem separados do processo produtivo e serem a ele
posteriores.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
26
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 17 e 24), assim como as Soluções de
Consulta COSIT n° 43/2017 e 241/2017.
No item 132 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
3.2.9. Genérico – Despesas com Serviço Prestado pela IBM Brasil Trata-se de
serviços de informática prestados pela IBM Brasil à autuada, com a descrição do
item como "GENÉRICO" e a descrição complementar "H20-SAP APP.
DEVELOPMENT".
Pela documentação apresentada (um documento em inglês), não é possível
verificar qual serviço foi adquirido e sua efetiva aplicação no processo produtivo,
razão pela qual o crédito correspondente foi glosado.
No item 139 do TVF consta tabela com os valores das glosas a esse título, cujo
detalhamento se encontra no Anexo relativo a este item.
Por outro lado, a recorrente defende que:
que ambos os serviços buscam otimizar processos internos diversos da
Recorrente, especialmente o gerenciamento de controles produtivos e de estoque
de mercadorias, conforme comprovado pelas invoices acostadas às fls.
105/116 e da Participation Letter às fls. 129-136.
74. Esses documentos não deixam dúvidas quanto à natureza dos serviços
prestados e sua aplicação, de modo que, existindo dúvida por parte do v.
acórdão recorrido quanto a esse ponto, deveria ter sido determinada a conversão
do julgamento em diligência.
75. No mais, a contratação de serviços relacionados a software e TI está
diretamente inserida no contexto da operacionalização de atividades produtivas
da Recorrente, na medida em que viabilizam a automatização de uma série de
processos imprescindíveis ao regular exercício de sua atividade-fim. O CARF já
admitiu a tomada de créditos sobre dispêndios com programas de computador
utilizados na atividade operacional da empresa:
Nesses itens 3.2.9 e 3.2.10, o fundamento para as glosas de créditos foi o
entendimento da Fiscalização de não ter sido possível aferir, pela documentação apresentada pela
Intimada, se os serviços de informática contratados da IBM Brasil e se a mão de obra terceirizada
contratada foram efetivamente aplicados no processo produtivo da Impugnante, caso em que
poderiam ser enquadrados como insumos.
Por outro lado, a recorrente reitera a legitimidade de ambos os créditos,
argumentando que os serviços de informática permitem a automatização de suas atividades
produtivas em todas as suas etapas.
De fato, a Autoridade Fiscal reconhece a possibilidade de creditamento dos
referidos dispêndios em ambos os casos, desde que comprovada a sua utilização integral no
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
27
processo produtivo do contribuinte. Ao longo do procedimento fiscal, foram emitidas intimações
para esse fim, cujo atendimento serviu de base ao presente lançamento.
Ocorre que, no caso dos serviços prestados pela IBM Brasil, verifica-se que a
recorrente apresentou apenas um contrato em inglês sem maiores especificações de sua natureza,
sendo ainda informada na EFD a descrição do respectivo item como GENÉRICO, e sua descrição
complementar como H20-SAP APP. DEVELOPMEN, e tendo a própria Recorrente alegado que os
serviços abrangem diversos setores de seu negócio, incluindo os administrativos e comerciais.
E no caso da mão de obra, a recorrente apresentou contrato firmado com a
RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA, relativo à contratação de mão de obra
temporária. Porém, a documentação apresentada não logrou comprovar de forma cabal a
caracterização da natureza de insumo dos referidos gastos, constando das planilhas descrições
genéricas e mesmo indicativas de atividades alheias a da produção de bens, como "SERV TECNICO
SEGURANCA DO TRABALHO" e "SERV SEGURANCA E ESCOLTA". A descrição complementar do
serviço indica que não se trata substituição/contratação de mão de obra para atuar diretamente
nas atividades de produção de bens destinados à venda.
Além disso, considerando que os lançamentos de PIS e de Cofins decorrem de
diferenças apuradas das contribuições sociais resultantes de descontos indevidos de créditos da
não cumulatividade, restaria ao sujeito passivo a comprovação desses créditos e das alegações
suscitadas.
Diante dessas considerações, está correta a fiscalização ao concluir que as
atividades identificadas no Anexo, com utilização de mão de obra temporária, não estão
relacionadas diretamente à atividade de produção de alimentos, não se enquadrando no conceito
de insumos para fins de aproveitamento de créditos de PIS/Cofins.
Portanto, correta a glosa de créditos também dos itens supracitados.
(g) Rubricas 1.9: logística internacional
A recorrente aduz que:
(..) também apurou créditos de PIS e Cofins em relação às despesas incorridas
com a contratação de terceiros para a prestação de serviços indispensáveis à
importação e exportação de mercadorias, inclusive o assessoramento com
desembaraço aduaneiro. A Fiscalização considerou que tais dispêndios
corresponderiam apenas a despesas com logística, as quais, segundo seu
entendimento, não poderiam gerar créditos dessas contribuições por estarem
dissociados do processo produtivo da empresa.
Frise-se que essa linha de argumentação do v. acórdão recorrido já foi
devidamente endereçada neste Recurso Voluntário, motivo pelo qual os tópicos
abaixo apenas enfatizam a essencialidade e a relevância das despesas incorridas.
Como já dito, a Recorrente é conhecida empresa que integra um dos maiores
grupos de fabricação e distribuição de produtos variados, os quais estão
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
28
indiscutivelmente presentes na vida de 99% dos brasileiros, com recorde de
capilaridade das operações. Em outras palavras, a Recorrente faz operações com
clientes espalhados por todo o território nacional, de modo que, em se tratando
de produtos importados, é essencial para a sua atividade contar com prestadores
de serviços que realizem o desembarque das cargas, registrem a documentação
no sistema da RFB (Siscomex Mantra), procedam o despacho aduaneiro das
mercadorias, de modo a garantir que a nacionalização das mercadorias aconteça
de forma ágil e sem entraves.
O seu escopo está ligado à contratação de serviços que viabilizem o próprio
procedimento de nacionalização de bens, como o assessoramento com
desembaraço aduaneiro. Essa constatação fica evidente na análise do Contrato de
Prestação de Serviços celebrado entre a Recorrente e a Indaiá Logística
Internacional Ltda. (fls. 117-128).
Assim, no tocante aos gastos com logística internacional, e considerando a natureza
da atividade, a recorrente defende ser essencial para seu negócio a contratação de terceiros para
a prestação de serviços indispensáveis de importação e exportação de mercadorias, incluindo a
assessoria no desembaraço aduaneiro.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, trata-se de serviços de administração
operacional e coordenação logística de importação e exportação, incluindo assessoramento e
desembaraço aduaneiro, firmados com a empresa INDAIÁ LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. Do
mesmo modo, tais gastos não se consideram insumos, por estarem separados do processo
produtivo e serem a ele posteriores.
Dessa forma, conforme PN COSIT n° 05/2018 (itens 17 e 24), bem como as Soluções
de Consulta COSIT n° 43/2017 e 241/2017, correta a glosa de créditos dos itens supracitados.
(h) Rubricas 1.10: fornecimento de mão de obra
A Fiscalização questionou os créditos apropriados pela Recorrente com a
contratação de mão de obra terceirizada, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços
anexado às fls. 137-148, sob o entendimento de que “não é possível saber se a mão de obra
contratada foi empregada diretamente nas atividades de produção de bens (que permitiria o
creditamento do dispêndio) ou em qualquer outra atividade meio da empresa, como na área de
administração, por exemplo, onde não é possível o crédito”.
Trata-se da contratação de mão de obra temporária para atender à necessidade
transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo
extraordinário de serviços. De acordo com o PN COSIT n° 05/2018 (itens 125, 126
e 129), somente se permite o crédito com gastos na terceirização de mão de obra
se esta for empregada diretamente na produção dos bens – o que não pode ser
comprovado pela documentação apresentada pela Intimada, havendo inclusive a
descrição complementar do serviço na EFD-Contribuições como "SERV TECNICO
SEGURANCA DO TRABALHO" ou "SERV SEGURANCA E ESCOLTA", claramente
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
29
dissociado da área produtiva. No item 150 do TVF consta tabela com os valores
das glosas a esse título.
No tocante aos gastos com fornecimento de mão de obra, alega que se trata da
contratação temporária de mão de obra terceirizada para ser utilizada em sua maioria no processo
produtivo de sua fábrica em Araras/SP, defendendo o seu creditamento, ou, ao menos, a
realização de diligências para detalhamento da natureza desses gastos com mão de obra.
Nesse sentido, a recorrente reitera que:
No tocante aos dispêndios com a empresa PHD Serviços de Engenharia, trata-se
de serviços de supervisão de construção civil em diversos projetos realizados em
sua unidade fabril de Araras/SP, os quais são indispensáveis ao seu processo
produtivo, aumentando a sua capacidade operacional, conforme exemplos que
cita. Cita também jurisprudência da CSRF a respeito.
Quanto às demais rubricas de créditos glosados (outros serviços), trata-se em sua
maioria de serviços relacionados à engenharia, obras e construção civil, cujo
direito ao crédito já foi demonstrado no item anterior, sendo aqui reiterado. Há
também serviços com natureza de consultoria, assessoria e suporte técnico,
também demonstrado no tópico consultoria, assessoria e administração. E quanto
aos demais, também defende sua essencialidade e relevância no regular exercício
de suas atividades.
A recorrente defende a legitimidade de ambos os créditos, argumentando que os
serviços de informática permitem a automatização de suas atividades produtivas em todas as suas
etapas, bem como que a mão de obra contratada de forma temporária foi utilizada em sua
unidade fabril de Araras/SP.
De fato, a Autoridade Fiscal reconhece a possibilidade de creditamento dos
referidos dispêndios em ambos os casos, desde que comprovada a sua utilização integral no
processo produtivo do contribuinte. Ao longo do procedimento fiscal, foram emitidas intimações
para esse fim, cujo atendimento serviu de base ao presente lançamento.
Assim, a Recorrente solicita a realização de diligências para verificação do alegado,
em obediência ao princípio da verdade material. No entanto, a esse respeito, consideramos que o
trabalho realizado pela Fiscalização esclareceu todos os pontos que resultaram nas glosas de
créditos aqui analisadas, acompanhado de planilhas com dados detalhados dos valores
correspondentes e sua origem na EFD-Contribuições, conforme arquivos anexos ao TVF intitulado.
Sendo assim, a controvérsia em questão está sendo aqui julgada com fundamento
em dois aspectos: um de natureza conceitual, referente ao conceito de insumo, à luz das normas
da RFB aplicáveis ao objeto e que vinculam o presente julgamento; e o outro de natureza
processual, referente à demonstração probatória do alegado na peça recursal nesta fase do
contencioso administrativo.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
30
Pelo exposto, nos termos dos artigos 16, § 4° e 18 do Decreto n° 70.235/1972,
entendo desnecessária a realização de diligências, razão pela qual indefiro o seu pedido.
(i) Rubricas 1.11: dispêndios com a empresa PHD Serviços de Engenharia
A Recorrente apurou créditos de PIS e Cofins sobre valores pagos à empresa PHD
Engenharia Industrial e Serviços Ltda. (“PHD”), a título de prestação de serviços profissionais
relacionados à construção civil, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Especializados de
fls. 149-161.
No entanto, a recorrente reitera que de acordo com a Cláusula Primeira desse
Contrato, a PHD prestou serviços de supervisão de construção civil em diversos projetos realizados
na unidade fabril da Recorrente localizada no Município de Araras (conforme também indicado no
Anexo I do instrumento contratual).
O cerne desse entendimento está em que não geram crédito as despesas em
setores administrativos, contábeis, jurídicos, comerciais, financeiros, estratégicos etc., razão pela
qual houve a glosa dos valores pagos à empresa PHD Serviços de Engenharia, relacionados à
construção civil, assim como dos serviços gerais a título de Outros Serviços Utilizados como
Insumos (como digitação, tinturaria e lavanderia, jardinagem, manutenção e conservação de
jazigos, administração de imóveis etc.).
Dessa forma, a Fiscalização considerou que esses gastos não gerariam créditos de
PIS e Cofins pelo fato de os respectivos serviços supostamente não integrarem o processo
produtivo, o que evidenciaria a ausência de essencialidade e relevância.
Trata-se de gastos com serviços profissionais de supervisão de construção civil
para realização de diversos projetos, prestados pela empresa PHD SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, e que não têm qualquer relação com a atividade fabricação de
produtos alimentícios, acordo com o critério da essencialidade ou da relevância.
Citam-se o PN COSIT n° 05/2018 (itens 17 e 69) e a Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF (itens 38 e 39). No item 162 do TVF consta tabela
com os valores das glosas a esse título.
Portanto, correta a glosa de créditos dos itens supracitados.
(j) Demais itens: rubricas 1.12 a 1.42: outros serviços
A Fiscalização questionou ainda uma série de créditos apropriados pela Recorrente,
denominados “outros serviços utilizados como insumos objeto de creditamento”, os quais
possuem diversas naturezas, conforme especificado no recurso voluntário:

Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
31

Nesse sentido, a recorrente reitera que:
Nesse ponto, a Fiscalização limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que todos
os gastos estariam “nitidamente, desvinculados da atividade de produção de bens
ou prestação de serviços”, de modo que não seriam essenciais ou relevantes para
fins de tomada de créditos de PIS e Cofins – e esse entendimento foi mantido pelo
v. acórdão recorrido.
Grande parte desses créditos (especialmente os itens 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, da tabela acima)
referem-se a dispêndios com serviços relacionados a engenharia, obras e
construção civil, cujo direito ao crédito já foi demonstrado no item “(i) Rubricas
1.11:
dispêndios com a empresa PHD Serviços de Engenharia” deste Recurso
Voluntário, razão pela qual a Recorrente reitera seus argumentos, como se aqui
estivessem transcritos.
Além disso, também há diversos gastos de natureza de consultoria, assessoria e
suporte técnico (vide itens 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27, da tabela acima), cujo
direito ao crédito também já foi demonstrado no item “(b) Rubrica 1.3:
consultoria, assessoria e administração” deste Recurso Voluntário, razão pela qual
a Recorrente reitera seus argumentos, como se aqui estivessem transcritos.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
32
Por fim, quanto aos demais gastos questionados (itens 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32,
1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42, da tabela acima), a
Recorrente esclarece que, ao contrário do que foi decidido pelo v.
acórdão recorrido, tais créditos também atendem aos critérios de essencialidade
ou relevância por serem todos de extrema importância ao regular exercício de
suas atividades, enquadrando-se no conceito de insumo previsto no artigo 3o,
inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e interpretado pelo STJ.
No entanto, verifica-se que os itens supracitados não se enquadram no conceito de
insumo. Isso porque em todos esses serviços, sua natureza vincula-se a uma etapa anterior ou
posterior do processo produtivo em si, ou se revela alheia à produção de bens em todas as suas
etapas, não devendo por isso ser considerada “insumo do insumo”, conforme detalhado pela DRJ.
Assim, verifica-se que tais despesas não se caracterizam como insumo, consoante
análise do PN COSIT n° 05/2018 (itens 5, 17, 56 e 69), a Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-
MF (itens 38 e 39), a Solução de Consulta COSIT n° 31/2020, assim como as IN RFB n° 1.911/2019
(art. 172, § 2o, VII e VIII) e n° 2.121/2020 (art. 176, § 2o, XI e XII).
Dessa forma, verifica-se que os demais itens “rubricas 1.12 a 1.42: outros serviços”
estão completamente desvinculados da atividade da recorrente, não sendo, portanto, insumos
intrinsecamente relacionados à sua atividade-fim e caracterizados pelos critérios da essencialidade
e relevância.

Pelo exposto, correta a glosa de créditos dos itens supracitados.
(ii) Segundo grupo: créditos em relação a fretes
O segundo grupo compreende despesas incorridas pela Recorrente com fretes, as
quais foram segregadas pela Fiscalização em quatro itens:

(a)
Rubrica
2.1:
frete
de
transferência
de
produtos
acabados
entre
estabelecimentos da pessoa jurídica
Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, no âmbito
administrativo já se encontra pacificado que os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para
o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
33
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa maneira, como as Súmulas Carf são de observância obrigatória pelos
membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.
(b) Rubrica 2.2: operações que não são de frete para venda
A Fiscalização alegou que a Recorrente não poderia ter apurado créditos de frentes
em relação a operações envolvendo determinados Códigos Fiscal de Operações e de Prestações
(“CFOPs”), pois esses CFOPs não estariam estritamente relacionados à venda ao consumidor:

Nesse sentido, a recorrente reitera que:
O que se percebe é que a Fiscalização partiu da mesma interpretação explanada
no item anterior, qual seja: apenas seria possível o aproveitamento de créditos
em relação ao “frete final”. O frete não poderia ser considerado insumo,
tampouco poderia ser aproveitado em operações que não correspondessem a
uma venda final.
Tanto isso é verdade que, no v. acórdão recorrido, ambas as alegações foram
tratadas de modo conjunto (vide itens “i” e “ii” do tópico referente aos créditos
sobre frete).
Por isso, as razões pelas quais essas premissas do v. acórdão recorrido são
incorretas foram tratadas acima, e devem ser igualmente consideradas quando da
análise da glosa dos créditos apurados em relação a esses CFOPs, reformando-se
o v. acórdão recorrido nesse ponto.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
34
No entanto, tendo em vista que os lançamentos de PIS e de Cofins decorrem de
diferenças apuradas das contribuições sociais resultantes de descontos indevidos de créditos da
não cumulatividade, restaria ao sujeito passivo a comprovação desses créditos e das alegações
suscitadas.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, entendo que está correta a fiscalização ao
concluir que as atividades acima identificadas, não estão relacionadas diretamente à atividade da
recorrente, não se enquadrando no conceito de insumos para fins de aproveitamento de créditos
de PIS/Cofins.
(c) Rubrica 2.3: conhecimentos de transporte eletrônicos cancelados
A recorrente defende que:
Nesse ponto, a Fiscalização limitou-se a alegar que a Recorrente teria se
apropriado de fretes referentes a conhecimentos de transporte que teriam sido
cancelados, sem maiores explicações. O v. acórdão recorrido, por sua vez, afirmou
que caberia à própria Recorrente apresentar prova em sentido contrário para
contradizer essa acusação.
No entanto, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, é evidente que
a Fiscalização não realizou a auditoria fiscal de forma acurada, mediante a
solicitação de maiores informações e documentos a respeito do creditamento
supostamente irregular, preterindo o direito de defesa da Recorrente. O ônus
probatório, nesse caso, é da própria Fiscalização, motivo pelo qual deve ser
reformado o v. acórdão recorrido para que essas glosas sejam canceladas.
No entanto, face ao comando dos atos normativos da RFB que regulam o tema – PN
COSIT n° 05/2018 (itens 5 e 56), IN RFB n° 1.911/2019 (art. 172, § 2°, V) e IN RFB n° 2.121/2021
(art. 176, § 2°, V), não procede a alegação da Recorrente de que não foi feita auditoria para
apuração da situação dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos cancelados, porque essa
informação foi obtida de sua escrituração contábil-fiscal, sem a apresentação por ela de prova em
contrário.
(d) Rubrica 2.4: serv.externos-outros – análises laboratoriais
A recorrente sustenta que:
Conforme explicado em sede de Impugnação, esse item, na verdade, não trata de
valores de frete. A Fiscalização alegou que não seria “possível saber quais serviços
foram adquiridos e onde eles foram aplicados, não sendo possível classificar os
dispêndios”. Conforme a Recorrente informou durante a fiscalização, esses
dispêndios estão relacionados a serviços tomados de empresas do Grupo
localizadas no Chile (“Nestlé Chile”) e Nestlé nos Estados Unidos (“Nestlé USA”).
Esses dispêndios referem-se à importação de serviços de análises técnicas
realizados pelos laboratórios da Nestlé Chile e Nestlé USA, denominados Nestlé
Quality Assurance Center (“NQAC”), os quais têm o objetivo de examinar
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
35
alimentos e bebidas para verificar a conformidade com os padrões regulatórios e
de segurança dos alimentos no intuito de atender a legislação brasileira vigente
sobre o tema.
Essa contratação decorre da necessidade da Recorrente de contar com equipes
especializadas em serviços de análises distintas como químicas, microbiológicas e
de corpos estranhos e focadas nos mais diversos seguimentos em que atua. A
Recorrente, por ser fabricante de alimentos, está sujeita a diversas normas
(rigorosas) de controle de qualidade de seus produtos, as quais estabelecem
padrões de manipulação das mercadorias e exigem a realização de testes para
que o insumo possa ser industrializado e, posteriormente, comercializado na
forma de produto acabado.
Nesse contexto, a Recorrente é obrigada a contratar serviços de análise
laboratorial com o objetivo de atestar a qualidade de tudo aquilo que envolve seu
processo produtivo, e as invoices relacionadas à prestação desses serviços foram
fornecidas no momento da intimação sobre o tema.
Frise-se que, novamente, o v. acórdão recorrido limitou-se a alegar que caberia à
Recorrente comprovar a natureza dos serviços prestados, em absoluta
desconsideração ao ônus probatório que cabe ao ente público responsável pelo
lançamento do crédito tributário.
Diante disso, é evidente que, em oposição ao entendimento do v. acórdão
recorrido, caberia à Fiscalização apresentar documentos que evidenciassem a
impossibilidade de apropriação de créditos sobre serviços de análise laboratorial.
Já que isso não foi feito, deve ser reconhecido que os serviços de análise
laboratorial são essenciais e relevantes para garantir que a Recorrente fabrique
seus bens em conformidade com as previsões legais, garantindose a qualidade do
produto e o atendimento das normas consumeristas e sanitárias dos órgãos
reguladores. Esses serviços, portanto, são insumos relacionados à atividade de
produção da Recorrente e devem gerar créditos de PIS e Cofins, reformando-se o
v. acórdão recorrido nesse ponto.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente alega
tratar-se de serviços laboratoriais prestados por NESTLE USA INC., porém sem anexar em sua
defesa qualquer outra documentação que comprove o alegado, tendo sido fornecida à Fiscalização
apenas uma “invoice” sem qualquer detalhamento a esse respeito. Nesse sentido, verifica-se que
a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no
Acórdão recorrido.
Portanto, correta a glosa de créditos também deste item.
Terceiro grupo: créditos em relação a produtos supostamente sujeitos a alíquota
zero
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
36
O terceiro grupo é composto por glosas de créditos apurados em relação a bens
supostamente sujeitos a alíquota zero das contribuições sociais. A impossibilidade de tomada de
crédito nos casos em que os bens ou serviços se sujeitam às contribuições pela alíquota zero
decorre das previsões contidas nos artigos 3o, §2o, inciso II, da Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03,
refletidos no artigo 195 da IN 1.911/19 e artigo 160 da IN 2.121/22.
No caso dos autos, a Fiscalização entendeu que deveriam ser glosados os créditos
apurados em relação às aquisições de bens classificados nos seguintes códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul (“NCM”):

Em relação a: (a) Rubricas 3.2 e 3.3: classificação fiscal do soro nanofiltrado(NCM
0404.10.00) e do café verde classe 7 3 N1 (NCM 0901.11.10), verifica-se que a Fiscalização glosou
créditos referentes à aquisição de “soro nanofiltrado liq granel”, pela alegação de que o produto
estaria sujeito à alíquota zero prevista no artigo 1o, inciso XIII e §1o, da Lei 10.925/04 para “soro
de leite fluído”. Nesse sentido, a Fiscalização também indicou que a Recorrente não poderia tomar
créditos em relação à aquisição de “café verde classe 7 3 N1.
No entanto, a recorrente defende que:
fato é que, quanto à aquisição de “soro nanofiltrado liq granel”, a Recorrente
demonstrou que a nanofiltração é um processo de separação por membranas que
remove determinados sais, compostos orgânicos, sólidos etc. do meio filtrado.
Para que fosse possível questionar a tomada de crédito em relação a esses
dispêndios, seria necessário que o v. acórdão recorrido demonstrasse que o
produto adquirido manteve as características do “soro de leite fluído” beneficiado
pela alíquota zero, o que não foi feito.
Além disso, a Recorrente também demonstrou que a legislação tributária prevê
um regime específico de crédito presumido para os produtos questionados, nos
termos do artigo 8o, da Lei 10.925/04, o qual foi destacado nos tópicos acima.
Contudo, o v. acórdão recorrido também não explicitou, de modo específico, os
motivos pelos quais essas mercadorias não poderiam se beneficiar desse crédito
presumido.
A Recorrente, então, encontra-se impossibilitada de rebater o entendimento do v.
acórdão recorrido a esse respeito, já que não foram explicitadas as razões pelas
quais se considerou que os produtos de código NCM 0404.10.00 estariam sujeitos
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
37
à alíquota zero do PIS e da Cofins, tampouco os motivos de impossibilidade de
beneficiamento do crédito presumido de PIS e Cofins.
De todo modo, a fim de preservar o regular exercício de seu direito de defesa, a
Recorrente enfatiza a regularidade dos créditos apropriados e reitera e ratifica os
argumentos detalhados em sua Impugnação quanto a esses produtos.
145. Nesse ponto, também vale ser destacado que eventual tributação
equivocada por parte dos fornecedores não prejudicam o direito de crédito da
Recorrente – o que foi expressamente reconhecido pelo v. acórdão recorrido, no
seguinte trecho: “A Impugnante defende ainda a irrelevância, na espécie, do fato
de o fornecedor ter ou não tributado os produtos. Realmente, deve-se considerar
a alíquota aplicável ao produto de acordo com a norma vigente, e não o fato
contingente de a operação ter ou não sido tributada por eventual
descumprimento daquela norma”.
Por outro lado, em relação a: (b) Rubrica 3.4: classificação fiscal 3002.90.99 e o
indicador biológico Sterikon 100 testes, verifica-se que a Fiscalização questionou, também, os
créditos tomados em relação ao “indicador biológico Sterikon 100 testes”, alegando que esse
creditamento estaria em desconformidade com a previsão contida no artigo 1o, inciso VI, da Lei
10.925/04, a qual estabelece a aplicação de alíquota zero para “inoculantes agrícolas produzidos a
partir de bactérias fixadoras de nitrogênio”.
Nesse sentido, a recorrente defende que:
Ocorre que, ao contrário do que foi decidido pelo v. acórdão recorrido, os
inoculantes são produtos capazes de proporcionar melhor desenvolvimento para
as plantas, por auxiliar a fixação de elementos (como o nitrogênio) e, assim,
contribuem para transformá-los em “alimento” para a planta. O produto
adquirido pela Recorrente, por outro lado, foi um indicador biológico Sterikon – e
não um inoculante agrícola. A Fiscalização, mais uma vez, não realizou a devida
vinculação entre o produto adquirido pela Recorrente e o produto para o qual há
previsão de alíquota zero do PIS e da Cofins, o que foi indevidamente corroborado
pelo v. acórdão recorrido.
Portanto, diante dos esclarecimentos acima e da deficiência probatória e de
motivação da Fiscalização quanto a esse ponto, deve ser parcialmente reformado
o v. acórdão recorrido para se cancelar as glosas referentes a esse item.
Portanto, em relação ao terceiro grupo: “créditos em relação a produtos
supostamente sujeitos a alíquota zero”, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar
com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do
artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
3.3) Aquisições de produtos com alíquota zero A Autuada adquiriu mercadorias
classificadas nos códigos NCM 3002.90.99, 0402.91.00, 0404.10.00 e 0901.11.10,
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
38
de acordo com as notas fiscais de aquisição, as quais estão sujeitas à alíquota
zero, em conformidade com a Lei n° 10.925/2004, art. 1°, incisos VI, XI, XIII e XXI,
abaixo:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de
bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI;
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de
produtos destinados ao consumo humano. (Incluído pela Lei no 11.488, de
2007)XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi; (Incluído pela Lei
no 12.839, de 2013)Por sua vez, a Impugnante alega que os produtos adquiridos
não possuem alíquota zero, conforme sua argumentação a seguir, que
reproduzimos após a descrição concatenada dos referidos NCM, obtida da tabela
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM):
1) NCM 0402.91.00: "04: Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos
comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros
Capítulos. 04.02: Leite e creme de leite (nata), concentrados ou adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes. 0402.9: - Outros: 0402.91.00: -- Sem adição de
açúcar ou de outros edulcorantes " Defesa: o produto adquirido é o “leite pré-
condensado”, um tipo de “leite concentrado” não sujeito à alíquota zero, que se
distingue do “leite fluido” para fins de tributação, consoante Solução de Consulta
COSIT n° 51/2009.
2) NCM 0404.10.00: "04: Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos
comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros
Capítulos. 04.04: Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou
de outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite,
mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados nem
compreendidos noutras posições. 0404.10.00: - Soro de leite, modificado ou não,
mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes " Defesa:
o produto adquirido é o “soro nanofiltrado liq granel”, que passa por um processo
de nanofiltração que o torna distinto do “soro de leite fluido”, este sim sujeito à
alíquota zero.
3) NCM 0901.11.10: "09: Café, chá, mate e especiarias. 09.01: Café, mesmo
torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que
contenham café em qualquer proporção. 0901.1: - Café não torrado: 0901.11: --
Não descafeinado 0901.11.10: Em grão " Defesa: o produto adquirido “café verde
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
39
classe 7 3 N1” beneficia-se do crédito presumido do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
aplicável à cadeia produtiva do café.
4) NCM 3002.90.99: 30 - Produtos farmacêuticos. 30.02 - Sangue humano; sangue
animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico;
antissoros, outras frações do sangue e produtos imunológicos, mesmo
modificados ou obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de
microrganismos 3002.90 - - Outros 3002.90.9 - Outros 3002.90.99 - Outros
Defesa: o produto adquirido é o “indicador biológico Sterikon 100 testes”, que se
distingue dos “inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de
nitrogênio”, estes sim sujeitos à alíquota zero. No caso das alegações relativas aos
dois primeiros produtos (NCM 04), entendemos que os argumentos despendidos
não afastam a aplicação àquelas mercadorias dos códigos NCM em questão, que
foram inclusive utilizados por seus fornecedores. No caso da alegação do quarto
produto (NCM 3002.90.99), não há maiores informações nos autos que
esclareçam os detalhes técnicos dos produtos efetivamente adquiridos, de modo
que a informação disponível – o código NCM utilizado por seu fornecedor – faz
prova a favor do alegado pelo Fisco.
E no caso do terceiro produto (NCM 0901.11.10), a Recorrente pleiteia a aplicação
a ele do crédito presumido, assim como aos dois primeiros casos, na hipótese de
não se lhes aplicar o crédito básico.
A esse respeito, vemos o que dispõem os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004,
com as alterações que estavam vigentes no ano calendário de 2019:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)II - pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
40
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o §
1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)I - 60% (sessenta
por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura , 16, e
nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)(...)Art. 9o A incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)I - de produtos de que trata o inciso I
do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no
mencionado inciso;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)(...)§ 1o O disposto neste
artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)I - aplica-se somente na hipótese de
vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real; e (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas
jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004) Com base nessa última disposição (§ 2o), foi editada a
Instrução Normativa SRF no 660/2006, dispondo “sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da
aquisição desses produtos, na forma dos artigos 8o, 9o e 15 da Lei no
10.925/2004”.
Esse ato sofreu algumas alterações posteriormente, de forma que na época dos
fatos que interessam ao presente processo estavam em vigor as seguintes
disposições:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
41
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; b) 12.01 e 18.01;
(...)§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser
observadas as disposições dos arts. 3o e 4o.
(...) Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
(...)Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real; II - exercer atividade
agroindustrial na forma do art. 6o; e III - utilizar o produto adquirido com
suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II
do art. 5o.
(...)§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)Observa-se dos dispositivos acima (Lei e Instrução Normativa) que a
suspensão do PIS e da Cofins está condicionada apenas à hipótese de:
o adquirente ser agroindustrial, apure o IRPJ pelo Lucro Real e utilize como
insumo o produto adquirido;
os vendedores serem pessoa física, cooperado pessoa física, pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária, cooperativa de produção agropecuária e cerealista
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos como insumo na fabricação de determinados produtos;
que não haja revenda.
A Impugnante defende ainda a irrelevância, na espécie, do fato de o fornecedor
ter ou não tributado os produtos. Realmente, deve-se considerar a alíquota
aplicável ao produto de acordo com a norma vigente, e não o fato contingente de
a operação ter ou não sido tributada por eventual descumprimento daquela
norma.
Verificando as informações dos autos, constatamos no Arquivo não paginável
anexo ao TVF, intitulado Anexo 3.3 (Aquisições prod. com alíquota zero), que o
produto NCM 0402.91.00 foi adquirido de COMAJUL COOPERATIVA MISTA
AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, o produto NCM 0404.10.00 foi adquirido
de LATICINIOS TIROLEZ LTDA, assim como o produto NCM 0901.11.10 foi
adquirido de ROBUSTA COFFEE EXPORTACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA.
De acordo com as normas supracitadas que regem a apuração do crédito
presumido, somente está comprovado o direito ao crédito presumido com
alíquota de 60% para o produto com a NCM 0402.91.00, vendido à Impugnante
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
42
por cooperativa agropecuária com suspensão do PIS/COFINS. No caso dos demais
produtos (NCM 0404.10.00 e 0901.11.10), ou são comercializados com alíquota
zero – caso que não permite o crédito básico –, ou o são com suspensão das
contribuições sociais – caso que permite o crédito presumido, desde que
cumpridos os requisitos estabelecidos nas normas acima, que incluem a natureza
específica do seu respectivo fornecedor, o que não foi comprovado nestes autos.
Sendo assim, entendemos que é cabível a apuração do crédito presumido apenas
para os produtos adquiridos pela Recorrente com o código NCM 0402.91.00.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ em relação
aos itens supracitados.
(iv) Quarto grupo: glosas referentes a “energia elétrica”
As glosas deste grupo foram baseadas em duas alegações. A primeira é que a
Recorrente poderia se creditar apenas do valor correspondente à “energia consumida”, excluindo-
se valores pagos a título de TUSD, CIP, Ressarcimento de ICMS; ICMS-ST; encargos e multas e
“outros”. A segunda é que algumas notas fiscais escrituradas como dispêndios com energia
elétrica correspondem a “película de polietileno”, que não seria passível de creditamento.
No entanto, a recorrente reitera que:
Em relação à primeira alegação, a Recorrente está legalmente obrigada a arcar
com esses dispêndios para usufruir da energia elétrica.
A Recorrente não pode simplesmente deixar de pagar o valor de TUSD e CIP, por
exemplo. A Recorrente tem de pagar o valor integral da cobrança que lhe é
encaminhada, em atenção aos normativos reguladores que disciplinam a matéria.
Portanto, todo o custo incorrido com energia elétrica é passível de creditamento,
nos termos do artigo 3o, inciso III da Lei 10.833/03 – como já decidido pelo CARF:
“Como se verifica, o uso do sistema de distribuição remunerado pela TUSD e a
aquisição de energia elétrica de agentes produtores/comercializadores são
operações indissociáveis. Nesta modalidade, sem um não existe o outro, ou seja, a
aquisição de energia elétrica pelo Consumidor Livre depende da ação de ambos os
agentes, o que, a nosso ver, permite dizer que a aquisição de energia elétrica é
uma operação resultante e só existe em razão da junção de ambas as operações,
de modo que os valores pagos a título de TUSD possuem natureza de pagamento
de aquisição de energia elétrica. [...]
Assim, quanto a legislação de PIS/COFINS permite do desconto de créditos em
relação a ‘energia elétrica (...) consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica’, no caso do Consumidor Livre, devem se entender incluídos os custos
com a TUSD.”
(Acórdão 3401.003.096, julgado em 23.2.2016 – Redator designado Augusto Fiel
Jorge D'Oliveira)156. O caso examinado pelo CARF levou em conta que os
consumidores livres (tal como a Recorrente) têm de arcar com todos os custos
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
43
acessórios atrelados ao consumo da energia elétrica. A Recorrente, na condição
de consumidora livre, não pode deixar de pagar os encargos e tarifas imputados
pelos fornecedores da energia – de modo que todos os custos atrelados a essas
aquisições devem ser computadas na base creditável. Deve-se afastar, portanto, a
glosa realizada pela Fiscalização em relação aos gastos com energia elétrica.
Em relação à segunda alegação, a Fiscalização identificou que houve um erro na
escrituração de determinados gastos – que foram equivocadamente escriturados
como energia elétrica, mas corresponderam, de fato, a outros dispêndios. A
Fiscalização reconheceu que o fato de a nomenclatura da rubrica ter sido
preenchida de forma equivocada não impede o direito ao creditamento, mas
entendeu que, a despeito disso, a Recorrente não poderia se creditar de gastos
com “película de polietileno 508 x 0,045mm”, por se tratar de “embalagem de
transporte” (que não poderia ser considerada um “insumo”, por estar
desvinculada das atividades de produção da Recorrente).
Acontece que, como elaborado ao longo deste Recurso Voluntário, o STJ decidiu
que serão considerados insumos os bens que estejam essenciais ou relevantes às
atividades econômicas do contribuinte – independente da natureza dessas
atividades. No caso, a película de polietileno é um filme plástico, termo encolhível
(i.e., que encolhe se submetido à temperatura), utilizado para formar um fardo
com seis unidades de garrafas de bebidas lácteas. A película envolve as seis
unidades e é submetida a um forno de encolhimento, no qual o plástico encolhe e
acondiciona as unidades juntas, formando um fardo/pacote.
Ou seja, segundo a recorrente, todos os valores cobrados nas faturas deveriam
permitir o creditamento, tais como TUSD, CIP, Ressarcimento de ICMS; ICMS-ST; encargos, multas
e “outros”, pois está legalmente obrigado a arcar com eles para obter energia elétrica.
Por outro lado, de acordo com o TVF, somente permitem o crédito as despesas com
aquisição de energia elétrica consumida no estabelecimento da empresa.
Ademais, para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando
nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP)
ou a demanda contratada.
Dessa forma, tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do CARF,
consoante análise da Súmula 224, vejamos:
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.935 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725133/2023-41
44
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
Diante do exposto, correta a glosa de créditos também deste item.
Conclusão
Diante todo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas relativas aos serviços de reforma de pallets (Rubrica 1.5).

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2827
DF CARF MF
Original